Tribunal: TCU
Processo: 027.581/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial do Convênio 72/2000, cujo objeto foi o apoio financeiro à construção de sistemas simplificados de abastecimento de água nos povoados São Jerônimo, Maria Justina, Poleiro e Olho DÁgua.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente, contra Isaac Rubens Britto Dias, em razão da inexecução parcial do Convênio 72/2000, cujo objeto foi o apoio financeiro à construção de sistemas simplificados de abastecimento de água nos povoados São Jerônimo, Maria Justina, Poleiro e Olho D'Água; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar a tomada de contas especial em relação a João Muniz Pereira, nos termos do artigo 6o da IN TCU 71/2012; 9.2. julgar regulares as contas de Isaac Rubens Britto Dias, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos artigo 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência da deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Meio Ambiente, ao Município de São Bento - MA e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.